Tribunal: TJPA
Processo: 0801144-26.2018.8.14.0051
Classe: RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10382 - Anulação
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801144-26.2018.8.14.0051

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, SUPERINTENDENCIA DO SISTEMA PENITENCIARIO DO ESTADO DO

APELADO: SOCORRO JANEER CAMPOS COTA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO DO CERTAME. ANTECEDENTE CRIMINAL.

EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DE PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA.
INTERVENÇÃO JURISDICIONAL.
PARTICIPAÇÃO NAS DEMAIS FASES DO CERTAME. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. PEDIDO DE CONVERSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM PERDAS E DANOS EM CONTRARRAZÕES. INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O cerne da controvérsia cinge-se em analisar o acerto da Sentença, que julgou procedente o pedido formulado na inicial, e consequentemente anulou o ato administrativo que declarou a autora inapta na fase de pesquisa social do Processo Seletivo Simplificado de Contratação Temporária para a Função de Agente Prisional da Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará, e, por conseguinte, determinou que os réus promovessem a sua convocação para participar das demais fases do certame;

2.

O Colendo Supremo Tribunal Federal possui o entendimento firmado de que fere o princípio constitucional da presunção de inocência, insculpido no art. 5º, LVII, da Constituição Federal, a eliminação de candidato de concurso público que responde a inquérito ou ação penal sem que ocorra o trânsito em julgado da sentença condenatória;

3. No caso, a autora não omite a informação de ter respondido a processo criminal, no qual fora acusada de ter cometido o crime tipificado no art. 171, caput, c/c arts. 168, § 1º, III e 293, V, todos do CP (Estelionato, Apropriação indébita previdenciária e Falsificação de papéis públicos). Todavia, o processo em questão, que tramitou na 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, foi julgado pela prescrição da pretensão punitiva, havendo a extinção da punibilidade, e o arquivamento da ação, consoante registro no sistema LIBRA. Além disso, consta nos autos, Certidão Negativa de Antecedentes Criminais da recorrida, emitida por este e. Tribunal de Justiça, em id. 3368434 - Pág. 1/2, atestando que não há processo contra a autora/apelada registrados;

4. Nesse sentido, entendo que a simples existência de processo criminal, já julgado e arquivado, não seria suficiente para operar a eliminação da candidata do certame, em atenção ao princípio da presunção de inocência;

5. Por outro lado, frise-se que não restou configurada qualquer afronta ao princípio da separação dos poderes, uma vez que cabe ao Poder Judiciário aferir e corrigir, quando provocado, eventuais práticas ilegais ou abusivas, como a situação fática em exame;

6.
Do pedido de conversão em perdas e danos pela Apelada em sede de contrarrazões.
Em que pese a possiblidade de conversão da obrigação de fazer ou não fazer em danos morais e materiais, ainda que em fase processual posterior a sentença, consoante dicção dos arts. 497 e 499, ambos do CPC, a análise do pedido ensejaria patente supressão de instancia e violação do duplo grau de jurisdição, eis que não foi levado a apreciação do Juízo singular. Logo, deixo de conhecer o pedido formulado;

7. Recurso desprovido. Sentença mantida. Decisão unanime.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer da apelação cível, e no mérito, dar-lhe desprovimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

37ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 07-11-2022.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ,

contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 6ª vara Cível e Empresarial de Santarém, nos autos da
Ação Anulatória de Ato Administrativo c/c Pedido de Tutela de Urgência
, ajuizada por
SOCORRO JANEER CAMPOS COTA,
que julgou procedente a pretensão autoral
.

Historiando os autos, a autora ajuizou a ação suso mencionada, alegando, em síntese, que participou do Processo Seletivo Simplificado de Contratação Temporária para a Função de Agente Prisional da Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará, Edital de abertura nº 002/PSS/SUSIPE, de 26 de fevereiro de 2018, inscrita sob o nº 162679.

Informou que a seleção foi composta de quatro etapas, sendo a primeira de caráter eliminatório e classificatório; a segunda, de análise curricular, de caráter eliminatório e classificatório; a terceira, de pesquisa social de caráter eliminatório; e por último, o treinamento básico de caráter habilitatório, sendo que na terceira etapa foi reprovada sob argumento de que respondia processo judicial criminal nº. 0005198-72.2008.8.14.0051, na 1ª vara criminal de Santarém.

Relatou que interpôs recurso administrativo, uma vez que no mencionado processo houve extinção da punibilidade em virtude da prescrição da pena, de modo que, o E. TJPA emitiu em seu favor certidão negativa de antecedentes criminais, apesar disso o recurso foi indeferido pela banca.

Assim, requereu a concessão de liminar para suspender o ato administrativo questionado e convocar o requerente para as demais etapas do concurso e, no mérito, a confirmação da liminar, com a anulação do ato administrativo.

Sobreveio a sentença nos seguintes termos:

(...)
3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, confirmo os termos da decisão liminar (ID 6318357) e, consequentemente,
JULGO PROCEDENTE
o pedido pleiteado na inicial, na forma do art. 487, I, do CPC, julgando extinto o processo com resolução de mérito, para anular o ato administrativo que declarou a autora inapta na fase de pesquisa social do processo seletivo e, por conseguinte, determino que

os réus providenciem a sua convocação para participar das demais fases do certame.

A fazenda pública é isenta do pagamento de custas, na forma do art. 15, alínea g, da Lei Estadual nº. 5.738/93.

Condeno os réus em honorários advocatícios, por apreciação equitativa (art. 85 §8º do CPC), tendo em vista que o valor da causa é ínfimo, fixo no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), uma vez que apresentou inicial, réplica e acompanhou o processo até a fase decisória, demasiando zelo, na forma do art. 85 §2º do CPC.
(...)

Inconformada com os termos decisórios, o ente estadual interpôs o presente recurso de Apelação Cível, (id nº 3368486 - Pág. 1).

Em suas razões recursais, o patrono do ente recorrente aponta que não se vislumbra qualquer ilegalidade no ato de eliminação da apelada no certame, eis que foi baseado na Lei Estadual nº 8.322/2015 que trata sobre o regime legal do ingresso de agente penitenciário da SUSIPE/PA ((hoje SEAP), bem como no Edital do Certame, tudo em consonância com a diretriz da legalidade (CF/88, art. 37, caput).

Assevera que a candidata foi avaliada pela Banca Examinadora que a considerou INAPTA, uma vez que não atingiu os requisitos de verificação dos antecedentes pessoais.

Destaca que o critério de julgamento adotado pela banca de pesquisa social do certame e que motiva a eliminação da requerente pauta-se em disposição específica dos itens 4.3.2, 4.3.3 e 4.3.7 do Edital nº 002/20168-PSS/SUSIPE/PA e do art. 35, 36 e 41 da Lei Estadual nº 8.322/2015, ou seja, do regime jurídico administrativo do ingresso de agente penitenciário, reconhecendo-se, assim, a legalidade do ato administrativo praticado.

Afirma que considerando o item 4.3.2 do Edital nº 00/2018, em razão da identificação de fatos que ferem a conduta e são incompatíveis com o perfil do servidor penitenciário como consta (IPL: 302/2017.000015-6; TJ PA: Processo Nº0005198-72.2008.814.0051), a Comissão de Análise de Pesquisa Social em consonância com o edital e as normas nele preestabelecidas, decidiu de forma ciente e adequada resguardar os ditames exigidos pela profissão de agente penitenciário, por sua vez a não recomendação.

Segue alegando que deve ser modificada a sentença guerreada porque o mérito do ato administrativo questionado está em conformidade com os princípios da vinculação ao edital, da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, já que o ato de inaptidão do apelado ocorreu nos limites objetivos impostos pela lei e pelo edital, havendo uma indevida invasão do Poder Judiciário no mérito administrativo.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a sentença recorrida.

Por sua vez, a parte apelada apresentou contrarrazões ao recurso, aduzindo, em síntese: 1) a ilegalidade na eliminação da candidata; 2) a revisão do ato administrativo para averiguar a supremacia do interesse público; 3) a conversão de cumprimento de sentença em indenização por danos morais e materiais.

Inicialmente, os autos foram remetidos a relatoria do Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário

que verificou minha prevenção, e assim, determinou a redistribuição do feito, (id nº 10636384 - Pág. 1).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça Cível exarou parecer se manifestando pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto, (
id nº 3744524 - Pág. 13).

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

MÉRITO

O cerne da controvérsia cinge-se em analisar o acerto da Sentença, que julgou procedente o pedido formulado na inicial, e consequentemente anulou o ato administrativo que declarou a autora inapta na fase de pesquisa social do processo seletivo e, por conseguinte, determinou que os réus promovessem a sua convocação para participar das demais fases do certame.

Pois bem.

Como é cediço, a Administração Pública deve proceder a investigação social para analisar a vida pregressa do candidato de um concurso público, objetivando aferir um padrão de comportamento diante das normas exigidas ao candidato de uma carreira policial. Entretanto, não se podem ferir direitos individuais, restringindo o acesso ao cargo público à um concorrente que seja réu em sentença condenatória que ainda não transitou em julgado.

No caso em análise, efetivamente a agravada respondeu a uma ação penal perante a 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, processo nº 0005198-72.2008.8.14.0051, entretanto, ocorreu a extinção da punibilidade do delito cometido pela recorrida, tendo em vista a ocorrência da prescrição retroativa, conforme se constata na documentação anexada ao processo em trâmite no Juízo de 1º grau.

Todavia, o Apelante defende que a apelada descumpriu as regras editalícias, especialmente no que tange ao item 4.3.2 que previa a eliminação do candidato que respondesse a infrações criminais, ou que possuísse condutas antiéticas, imorais e em dissonância com os preceitos sociais, que interferisse no seu comportamento frente aos deveres e proibições das atividades desenvolvidas pelo servidor penitenciário.

Acerca dos requisitos básicos para o ingresso no cargo de agente prisional da Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará, o Edital do Processo Seletivo Simplificado n. 18/PSS/SUSIPE, de 26 de fevereiro de 2018, previa:

3.1.
São requisitos básicos para o ingresso no Sistema Penitenciário do Estado do Pará:

(...)

d) Não haver sido condenado criminalmente por sentença judicial transitada em julgado ou sofrido sanção administrativa impeditiva do exercício do cargo público;

(...)

g) Possuir conduta ética, moral e social ilibada;

Em consonância, o item 4.3 definiu que os candidatos seriam submetidos à pesquisa social, de caráter eliminatório para verificação de antecedentes pessoais e avaliação da sua idoneidade moral e conduta ilibada:

4.3. DA TERCEIRA FASE: DA PESQUISA SOCIAL

4.3.1. Será chamado para a terceira fase – Pesquisa Social - o número de candidatos equivalente a até 3 (três) vezes a quantidade de vagas constantes no Edital, respeitados a validação da pontuação na segunda fase - Análise Curricular e os empates na última colocação.

4.
3.2. A pesquisa social, de responsabilidade da Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará, visa analisar a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais, condutas éticas, morais e sociais que porventura tenha praticado no decorrer de sua vida, visando aferir seu comportamento frente aos deveres e proibições das atividades desenvolvidas pelo servidor penitenciário
.

4.3.3. O procedimento de investigação social será contínuo, podendo o candidato ser eliminado do PSS a qualquer momento, durante o período da seleção, sem prejuízo de eventual responsabilidade penal ou por atos de improbidade administrativa, nos termos da legislação em vigor,
caso seja evidenciado que o candidato omitiu informações sobre seu envolvimento em atividades ilícitas, bem como atividades incompatíveis com a ética, moralidade e probidade exigida pelo serviço público ou inseriu na documentação apresentada, dados inverídicos utilizando-se de algum meio fraudulento para participar do certame.

4.3.4. O candidato não recomendado na fase de investigação social de processos seletivos anteriores fica impossibilitado de participar de novos certames, exceto quando comprovar, clara e cabalmente, na fase de apresentação de documentos, a modificação substancial da situação que eliminou o candidato. Caso contrário será eliminado na etapa da análise social.

Da leitura dos autos, é possível depreender que a autora não omite a informação de ter respondido a processo criminal, no qual fora acusada de ter cometido o crime tipificado no art. 171, caput, c/c arts. 168, § 1º, III e 293, V, todos do CP (Estelionato, Apropriação indébita previdenciária e Falsificação de papéis públicos).

Importa ressaltar que o processo nº 0005198-72.2008.8.14.0051, em trâmite na 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém foi julgado pela prescrição da pretensão punitiva, havendo a extinção da punibilidade, nos seguintes termos:

(...) Assim, de acordo com o artigo 109, V, e 110, § 1º, todos do Código Penal, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois, a prescrição da reprimenda ocorre em 04 (quatro) anos.

A teor do art. 117, I, do CP, o recebimento da denúncia interrompe a prescrição, começando a fluir novo e independente prazo prescricional.

Entre o momento do recebimento da denúncia – 24/06/2013 - e a data da prolação da sentença – 24.01.2017 – não decorreram mais de 04 (quatro) anos. Entretanto, entre recebimento da denúncia e o fato criminoso (ano de 2006) decorreram mais de 07 anos – art. 110, § 2º do CP, anterior a revogação pela lei 12.234/10.

Registre-se que a alteração legislativa não pode ser considerada em prejuízo dos indigitados.

Destarte, restando configurada a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, deve a extinção da punibilidade ser declarada por tratar-se de matéria de ordem pública.

Ante o exposto,
declaro extinta a punibilidade dos acusados
EFREN DOS SANTOS CUNHA
e SOCORRO JANEER CAMPOS COTA relativamente ao fato delituoso dos presentes autos pela prescrição da pretensão punitiva estatal, na forma retroativa, com fulcro nos artigos 109, V e 110, § 1º, do Código Penal. P.R.I. (...)

Ainda, em consulta ao sistema LIBRA, nota-se que ação mencionada consta como arquivada, tendo a sentença transitado em julgado.

Ademais, nos autos em exame, também é possível verificar que consta Certidão Negativa de Antecedentes Criminais da recorrida, emitida por este e. Tribunal de Justiça, em id. 3368434 - Pág. 1/2, atestando que não há processo contra a autora/apelada registrados.

Assim, compartilho do entendimento proferido pelo
Parquet
em seu parecer,

no sentido de que
“a mera existência de processo criminal que culminou com a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal, não é suficiente para excluir a candidata do certame, seja pela ausência da previsão específica no edital, bem como, pela necessidade de atenção e respeito ao Princípio da Presunção de Inocência.”

Aliás, o colendo Supremo Tribunal Federal possui o entendimento firmado de que fere o princípio constitucional da presunção de inocência, insculpido no art. 5º, LVII, da Constituição Federal, a eliminação de candidato de concurso público que responde a inquérito ou ação penal sem que ocorra o trânsito em julgado da sentença condenatória.

Nesse sentido, transcrevo os seguintes julgados do Excelso Pretório:

EMENTA Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Prequestionamento. Ausência. Investigação social. Exclusão do certame. Processo criminal. Extinção da punibilidade. Princípio da presunção de inocência. Violação. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2.
A jurisprudência da Corte firmou o entendimento de que viola o princípio da presunção de inocência a exclusão de candidato de concurso que haja sido beneficiado pela extinção da punibilidade
. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança (art. 25 da Lei nº 12.016/09).

(ARE 1057338 ED-AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 29/09/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-239 DIVULG 19-10-2017 PUBLIC 20-10-2017) grifado

“
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. CANDIDATO. ELIMINAÇÃO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. ART. 5°, LVII, DA CF. VIOLAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos.
II – Viola o princípio constitucional da presunção da inocência, previsto no art. 5°, LVII, da Constituição Federal, a exclusão de candidato de concurso público que responde a inquérito ou ação penal sem trânsito em julgado da sentença condenatória. Precedentes. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa
(art. 1.021, § 4°, do CPC). (ARE 1099974 AgR/SP; Segunda Turma; Min. Ricardo Lewandowski; j. 29/06/2018; p. DJe 06/08/2018)

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE POLICIAL MILITAR. EXCLUSÃO DE CANDIDATO EM INVESTIGAÇÃO SOCIAL. ART. 5º, LVII, DA CF/88. VIOLAÇÃO.

1
. Viola o princípio constitucional da presunção da inocência, previsto no art. 5º, LVII, da Constituição Federal, a exclusão de candidato de concurso público que responde a inquérito ou ação penal sem trânsito em julgado da sentença condenatória. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.
(RE 930099 AgR/RJ; Primeira Turma; Min. Edson Fachin; j. 15/03/2016; p. DJe 20/05/2016)”

Por oportuno, destaco que não restou configurada afronta ao princípio da separação dos poderes, uma vez que cabe ao Poder Judiciário aferir e corrigir, quando provocado, eventuais práticas ilegais ou abusivas. Com efeito, a situação fática em análise autoriza a intervenção jurisdicional, anulando-se ato administrativo patentemente abusivo, motivo pelo qual, entendo que a sentença merece ser mantida.

Do pedido de conversão em perdas e danos pela Apelada em sede de contrarrazões

Em suas contrarrazões a ora Apelada requereu a conversão do cumprimento de sentença em indenização por danos morais e materiais, pelo que pugnou pela fixação do dano material no valor R$55.296,00 (cinquenta e cinco mil, duzentos e noventa e seis reais), referente ao tempo que seria trabalhado, caso a recorrida não fosse eliminada de forma arbitrária do concurso, assim como do dano moral no montante de R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

Pois bem.

Consoante dicção dos arts. 497 e 499, ambos do CPC, é plenamente possível a conversão da obrigação de fazer ou não fazer em danos morais e materiais, ainda que em fase processual posterior a sentença. Vejamos o teor dos dispositivos:

Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.

Parágrafo único. Para a concessão da tutela específica destinada a inibir a prática, a reiteração ou a continuação de um ilícito, ou a sua remoção, é irrelevante a demonstração da ocorrência de dano ou da existência de culpa ou dolo.

(...)

Art. 499. A obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente
.

Todavia, em que pese tal possibilidade, não há como fechar os olhos para o fato de que o pedido de conversão não fora levado a apreciação do Juízo monocrático em primeira instância, sendo patente a inovação na fase recursal, o que enseja óbice a sua análise, ante a supressão de instância e violação do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido é o posicionamento da jurisprudência pátria:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO - APELAÇÃO CÍVEL - INOVAÇÃO RECURSAL - OCORRÊNCIA - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
. É vedado, na fase recursal, a discussão sobre questões que não foram suscitadas e debatidas em primeira instância, não se admite inovação recursal e supressão de instância.

(TJ-MG - AC: 10000220430417001 MG, Relator: Maria Cristina Cunha Carvalhais, Data de Julgamento: 07/06/2022, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/06/2022)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO PELO DECRETO-LEI 911/69. CONSTITUIÇÃO EM MORA NÃO COMPROVADA. PROVIMENTO ANTECIPATÓRIO DE RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO AO AGRAVANTE.
IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA ORDEM. VENDA DO BEM. ULTERIOR PEDIDO DE CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO A SER APRECIADO NO JUÍZO SINGULAR.
PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. PERDA RECURSO PREJUDICADO (CPC, ART. 932, INCISO III). AUSÊNCIA DE FATO OU ARGUMENTO NOVO. DECISÃO MANTIDA. 1. Havendo pedido de alteração da natureza do feito principal, a causa determinante desta súplica recursal, elaborada com base na causa de pedir e pedidos anteriores, resta cessada, devendo, por isto,

ser reconhecida sua prejudicialidade superveniente. 2. Impende desprovimento o agravo interno quando não evidenciado em suas razões qualquer fato ou argumento novo que justifique a modificação da decisão recorrida. Precedentes deste Sodalício. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - AI: 05779591520198090000, Relator: Des(a). GERSON SANTANA CINTRA, Data de Julgamento: 22/06/2020, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 22/06/2020)

Assim,
deixo de conhecer o pedido formulado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, deixo de conhecer o pedido formulado em sede de contrarrazões, outrossim,
conheço
da apelação cível interposta, e no mérito,
dou-lhe desprovimento
, para manter a sentença, nos termos da fundamentação
.

É como voto.

Belém, 07 de novembro de 2022
.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 17/11/2022